Tribunal: TJDFT
Processo: 0702928-29.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO PARA FINS URBANOS. CRIME AMBIENTAL. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA E DO DOLO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará/DF, que julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e absolveu o réu dos crimes previstos nos artigos 50, inciso I, e parágrafo único, inciso II, da Lei no 6.766/79 e 40 da Lei no 9.605/1998.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes de autoria e dolo na prática dos crimes de parcelamento irregular do solo e danos ambientais, de modo a justificar a reforma da sentença absolutória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação penal exige prova robusta e inequívoca da autoria e do dolo na prática dos delitos imputados, sendo insuficiente a mera presunção de participação ou a presença no local dos fatos.
4. Se os depoimentos colhidos demonstram que o réu estava no local para auxiliar um terceiro na limpeza de um lote, sem qualquer comprovação de que tenha participado da organização, demarcação ou comercialização dos terrenos, elementos essenciais para a configuração do crime previsto na Lei no 6.766/79, o crime não pode ser atribuído a ele.
5. Se quanto ao crime ambiental, a materialidade foi demonstrada pelos laudos periciais, mas não há prova suficiente de que o réu tenha participado ativamente da supressão da vegetação ou da impermeabilização do solo, mantem-se a absolvição.
6. O princípio do in dubio pro reo impõe que, diante da dúvida razoável sobre a autoria e o dolo do réu, a solução mais favorável ao acusado deve prevalecer.
7. A sentença absolutória deve ser mantida quando eventual condenação baseada em meros indícios violaria o artigo 155 do Código de Processo Penal, que veda a condenação exclusivamente com base em provas colhidas na investigação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido. Sentença absolutória mantida.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.766/79, art. 50, I e parágrafo único, II; Lei no 9.605/1998, art. 40; Código de Processo Penal, art. 155.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 598.051/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020.
TJDFT, Acórdão 1473563, 0708391-35.2019.8.07.0015, Rel. Des. Humberto Ulhôa, 2a Turma Criminal, julgado em 28/04/2022, DJe 10/05/2022.